Tribunal: TJES
Processo: 5003023-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003023-31.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: UNIBANCO SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária n°

5003023-31.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Unibanco Seguros S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2242496) em razão do
ACÓRDÃO
(ID 2146089) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao
RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Município Recorrente em razão da
SENTENÇA
(ID 1651056) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
UNIBANCO SEGUROS S/A
em face do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta omissão
"quanto ao capítulo do Recurso de Apelação interposto pelo ente político municipal no que se refere à necessidade de reforma da r. sentença exarada em primeiro grau de jurisdição quanto às custas judiciais".

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso,
"para fins de excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais [em virtude da prescrição fixada no art. 39 da Lei n.° 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria]".

Despacho no ID 2727159, determinando
“a intimação do Recorrido para, querendo, apresentar Contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no ID 2791808.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária n°

5003023-31.2019.8.08.0024

Recorrente: Município de Vitória

Recorrido: Unibanco Seguros S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2242496) em razão do
ACÓRDÃO
(ID 2146089) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao
RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Município Recorrente em razão da
SENTENÇA
(ID 1651056) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
UNIBANCO SEGUROS S/A
em face do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta omissão
"quanto ao capítulo do Recurso de Apelação interposto pelo ente político municipal no que se refere à necessidade de reforma da r. sentença exarada em primeiro grau de jurisdição quanto às custas judiciais".

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso,
"para fins de excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais [em virtude da prescrição fixada no art. 39 da Lei n.° 6.830/80 e da pacífica jurisprudência desse E. TJES e do C. STJ sobre a matéria]".

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris
:

“
EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. RESOLUÇÃO DA DEMANDA NA ESFERA JUDICIAL. AFASTAMENTO DA MULTA EM RELAÇÃO A UMA RECLAMADA. DECISÃO QUE DEVE SER ESTENDIDA AO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese dos autos, a Consumidora propôs Reclamação no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em 24.05.2011, em face de LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A e do Recorrido UNIBANCO SEGUROS S/A, em razão de haver comprado um aparelho celular, com garantia estendida de 12 (doze) meses, e, cerca de 09 (nove) meses após a compra, referido aparelho apresentou defeito, sendo encaminhado à assistência técnica e lá permanecendo por mais de 02 (dois) meses, pleiteando, naquela oportunidade, a devolução da importância de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais), monetariamente atualizada (ID
1651041
, pags. 02/03).

II.
Referida Consumidora também propôs demanda judicial (Processo nº 0514781-16.2011.8.08.0024), em face das mesmas Empresas, que teve Sentença proferida em 21.10.2011, na qual o Magistrado homologou
“o acordo a que chagaram as partes, para que surta seus efeitos legais, julgando extinto processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, III, do CPC”.

III.
A Decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo n° 1878/201, condenando as Empresas ao pagamento de multa, restou proferida somente em 01.03.2016 (ID 1651042, pags. 08/25), cerca de 4 (quatro) anos depois de as Empresas demandadas já terem resolvido, a contento, a demanda da Consumidora.

IV.
O próprio PROCON houve por bem afastar a condenação da Empresa LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA ao pagamento de multa, por considerar que “
foi atendido plenamente o pedido inicial da consumidora”,
evidenciando-se
“a comprovação de efetiva boa-fé das recorrentes”,
devendo tal Decisão ser estendida à Empresa Recorrida, que também fez parte do Processo Judicial nº 0514781-16.2011.8.08.0024 e do Acordo firmado pelas partes.

V.
Tal como consignado pelo Magistrado de Piso na Sentença guerreada, a despeito da existência de independência entre as instâncias administrativa e judicial, uma vez que o pleito da Consumidora foi plenamente atendido por Acordo Judicial firmado entre as partes, antes da Decisão Administrativa que condenou as Empresas ao pagamento de multa, bem como, considerando que o próprio PROCON afastou a condenação de uma das Empresas Reclamadas, com fundamento, justamente, na existência do referido Acordo, também deve ser afastada a condenação da Recorrida ao pagamento da multa imposta.

VI.
Recurso conhecido e improvido.”

Com efeito, em análise ao julgamento levado a efeito no âmbito desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, verifica-se que o Acórdão restou omisso, ao deixar de apreciar o pedido do Município Recorrente formulado em sua Apelação Voluntária, no sentido de que fosse excluída a condenação do mesmo ao pagamento de custas processuais.

Com efeito, no tocante à determinação da Sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, a mesma afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80,
in verbis:

“
Artigo 39
- A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Destarte, com amparo no dispositivo legal supra colacionado,
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Nesta seara, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
”
(
TJES;
Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

Diante do exposto, merece reforma o Acórdão combatido, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, tão somente, aquelas adiantadas pela parte contrária.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e CONFIRO-LHES PROVIMENTO, para reformar o Acórdão combatido, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, tão somente, aquelas adiantadas pela parte contrária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NO TOCANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
In casu,
verifica-se que o Acórdão combatido restou omisso, ao deixar de apreciar o pedido do Município Recorrente formulado em sua Apelação Voluntária no sentido de que fosse excluída a condenação do mesmo ao pagamento de custas processuais.

III.
A determinação da Sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais afrontou o disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80. Com amparo no referido dispositivo legal, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

IV.
O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada”
(TJES;

Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

V.
Recurso conhecido e provido. Acórdão reformado apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, tão somente, aquelas adiantadas pela parte contrária.

DECISÃO
em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir provimento aos Embargos de Declaração, para reformar o Acórdão combatido, apenas para afastar a condenação do Município Recorrente pagamento das custas processuais, devendo ressarcir, tão somente, aquelas adiantadas pela parte contrária, nos termos do voto do Eminente Relator.